Tribunal: TJDFT
Processo: 0710543-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO. LEGALIDADE DO FLAGRANTE. FUNDADA SUSPEITA. INGRESSO AUTORIZADO. CRIME PERMANENTE. PROVA dA MATERIALIDADE E INDÍCIOS de AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão antecipada.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
4. Corrobora-se a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem quando identificado risco concreto de reiteração delitiva, sobretudo quando as circunstâncias da apreensão ou os demais itens apreendidos revelam o expressivo potencial de difusão.
5. Havendo sido a atuação policial precedida de diligências investigativas, além de autorizado o ingresso na residência, não há falar em ilegalidade do flagrante, sobretudo porque o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente.
IV – DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1881902, 07212495720248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 1/7/2024; Acórdão 2087554, 0754732-44.2025.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/02/2026.